Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702297-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL SILVA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. PREVALÊNCIA DA TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. SÚMULA 567/STJ. CONSUMAÇÃO DO DELITO EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Destreza é a especial habilidade física ou manual que permite ao agente retirar bens em poder direto da vítima sem que ela perceba a subtração”. (MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. Vol. 2, p. 999). O fato da testemunha ter visualizado a ação criminosa não muda a utilização de meio habilidoso pelo acusado para sua empreitada, haja vista que a qualificadora da destreza deve ser analisada sob a ótica da vítima e não das testemunhas. 2. O direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila. 3. É pacífico nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega violação ao artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, asseverando ser inaplicável ao caso concreto a qualificadora da prática do crime de furto mediante destreza, devendo ser acolhida a desclassificação para a modalidade simples do delito de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 155, §4o, do Código Penal. Com efeito, ao assentar que, no caso, ficou configurada a qualificadora referente à prática do furto mediante destreza, afastando a tese de desclassificação, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Se as instâncias ordinárias concluíram que a ação criminosa caracterizou-se pela destreza a partir do exame dos elementos fáticos constante dos autos, mostra-se inviável, na via especial, a desconstituição desse entendimento. Súmula n. 7 do STJ.” (REsp 1910674, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012